Tribunal: TJBA
Processo: 8068420-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068420-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que determinou a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico e dos materiais indicados em relatório médico, prescrito a paciente idoso, com quadro clínico de dor e agravamento progressivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão contratual ou no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente e deve prevalecer em situações de urgência, especialmente quando se trata de pessoa idosa com quadro clínico grave.
4. A jurisprudência reconhece como abusiva a negativa de cobertura de procedimento indicado por profissional habilitado, quando relacionado a doença coberta pelo plano.
5. A decisão agravada resguarda os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, sendo adequada e proporcional ao caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
"É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde para procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, relacionado a doença coberta, notadamente em casos de urgência e necessidade comprovada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.876.630/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2021; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8035245-81.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº

8068420-66.2024
.8.05.0000

em que é agravante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

e agravado
JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante expendidas.